Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720046-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS, ADONIZEDEK ALVES DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pelos advogados Beatriz Chaves Evelim Coelho (OAB/DF 66.909), Gabriel Mendes de Abreu (OAB/DF 60.874) e Pedro Xavier Coelho Sobrinho (OAB/DF 598), em que informam a renúncia ao mandato conferido pelo apelante WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS por motivos de foro íntimo (ID 45412796). O apelo foi incluído na pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual da Terceira Turma Criminal, com início no dia 13/04/2023, a partir das 12h00 (período de 13/04 a 20/04). Ante o exposto, necessária a intimação pessoal do apelante para nomear novo advogado particular ou, se o caso, manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública, a fim de resguardar seu direito à defesa técnica. Dito isso, intime-se o apelante WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS, pessoalmente, para constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Após, inclua-se novamente em pauta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator